Tribunal: TJBA
Processo: 8081776-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081776-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ALDEMIR GALVÃO DA SILVA JÚNIOR

PACIENTE: HAMILTON CONCEIÇÃO SILVA

Advogado(s): ALDEMIR GALVÃO DA SILVA JÚNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE TRANSFERÊNCIA PRISIONAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DE NOVO GAMA/GO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NESTE PONTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DO MANDADO DE PRISÃO. CONCEITO DE LUGAR INCERTO. DEVER DO CONDENADO DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO FORMAL DE MUDANÇA. TENTATIVA PRÉVIA DE INTIMAÇÃO REALIZADA. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 474/2022 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo (artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal). Mandado de P
risão cumprido na cidade de Novo Gama/GO, na data de 20.09.2025.

II
- A Defesa sustenta a nulidade do mandado de prisão expedido pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA, alegando a configuração de constrangimento ilegal em razão de:
a)
incompetência funcional do magistrado que determinou o recambiamento para o Estado da Bahia;
b)
ilegalidade do decreto prisional fundamentado na não localização do réu no endereço antigo, desconsiderando que este informara sua nova localização nos autos desde o ano de 2009; e
c)
violação à Resolução nº 417/2021 do CNJ, que estabelece a necessidade de intimação prévia à expedição do mandado de prisão para cumprimento de pena.

III
– A matéria que versa sobre a legalidade do recambiamento do Paciente para o Estado da Bahia resta
prejudicad
a
. Conforme as informações judiciais complementares (
ID 100593256
), a Juíza da 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA declinou da competência e determinou a transferência definitiva da execução penal para a Comarca de Novo Gama/GO, local onde o paciente possui vínculos familiares.

IV –
No que
pertine à alegada
ilegalidade da prisão pela premissa de nulidade da intimação — realizada em endereço antigo no bairro de Castelo Branco, em Salvador/BA, desconsiderando a atualização do endereço do Réu desde o ano de 2009, quando passou a residir na cidade de Ubaitaba/BA —, tal fato não tem o condão de macular a razão da decretação da prisão do Paciente. Isso porque este foi preso na cidade de Novo Gama/GO, local onde reside com sua genitora, não tendo a impetração comprovado que este novo endereço foi informado no processo. Outrossim, se o Réu, ciente do andamento da ação penal em seu desfavor, mudou novamente de endereço, teria a obrigação de informá-lo ao juízo, evitando a interpretação de que estaria tentando
furtar-se a

aplicação da lei penal a ensejar a decretação de sua prisão.

V
- O Juízo da Execução Penal cumpriu rigorosamente a Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Antes de decretar a prisão, o magistrado ordenou a intimação do paciente para iniciar o cumprimento da pena (ID 96774148). O fato de a intimação ter sido realizada em seu antigo endereço, na situação concreta, não trouxe prejuízo, uma vez que o ato seria infrutífero em razão de o réu residir em outro Estado da Federação (GO) e não ter atualizado sua localização nos autos.

VI
- Habeas Corpus conhecido em parte e denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8081776-94.2025.8.05.0000
, em que é impetrante o advogado ALDEMIR GALVÃO DA SILVA JÚNIOR em favor de HAMILTON CONCEIÇÃO SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM
.